Tribunal: TJMT
Processo: 1017704-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017704-94.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANA PAULA TORRES SOUZA
AGRAVADA:- MANOEL DE SOUZA VASCONCELOS e VANDERLAINE VASCONCELOS DOS SANTOS SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1017704-94.2021.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Imissão de Posse.
A agravante alega que em agosto foi informada pelos agravados de que seu imóvel havia sido arrematado extrajudicialmente.
Aduz que passou por dificuldade financeira em razão de divórcio, tendo que manter a casa e seus filhos sozinha, no entanto, quando recuperou a estabilidade procurou o credor (Banco) para pagar as parcelas, porém não obteve retorno nem os boletos solicitados foram emitidos.
Diz que não foi notificada do leilão para que pudesse purgar a mora.
Afirma que ajuizou a Ação de Consignação em Pagamento n. 1025477-67.2021.8.11.0041 e está depositando em juízo as prestações relativas ao financiamento.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a liminar de imissão de posse, proferido nos seguintes termos:
(...)
Na hipótese vertente, os documentos trazidos com a inicial comprovam que os autores adquiriram do Itaú Unibanco S/A o imóvel identificado na inicial por meio de leilão eletrônico, com consolidação da propriedade do bem, segundo se infere da anotação aposta na Matrícula n. 37.434 do imóvel (Id 64269774).
A posse injusta dos requeridos decorre do próprio ato de aquisição do imóvel pelos requerentes, lembrando que o direito à moradia não se presta para justificar a permanência dos requeridos sem qualquer contraprestação em imóvel arrematado, salientando-se que a permanência dos requeridos na posse poderá causar aos adquirentes verdadeiros prejuízos de ordem econômica, posto que tal fato os privam do usufruto do bem adquirido a justo título. (Id 64462000 dos autos em primeiro grau)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente da agravante, visto que terá que desocupar o imóvel residencial em 60 dias, sob pena de uso de força pública.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, sobretudo quanto aos trâmites que antecederam ao leilão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 5 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator